Tribunal: TJBA
Processo: 8025179-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025179-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: SUZANA MARIA TAVARES HOMEM D EL REY ARAUJO

Advogado(s)
:
DAIANA NOGUEIRA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Recurso de agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Plano de saúde. Tratamento médico. Obrigação de fazer. Bloqueio de valores para viabilizar internação. Possibilidade de dispensa de caução. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Recurso de agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão proferida em sede de cumprimento provisório de sentença, que determinou o bloqueio de valores suficientes para custear a internação médica. A medida foi adotada após a inércia da operadora no cumprimento da obrigação de fazer reconhecida judicialmente, consistente na cobertura de tratamento para obesidade, conforme sentença proferida na ação de origem.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o bloqueio de valores em cumprimento provisório de sentença para assegurar obrigação de fazer relacionada a tratamento médico; (ii) estabelecer se a exigência de caução ou comprovação de desembolso prévio pelo beneficiário do plano é requisito para o bloqueio e levantamento dos valores.

III. Razões de decidir

3.O cumprimento provisório da sentença é admitido nos termos do art. 520 do CPC.
4.O Código de Processo Civil autoriza o juiz a determinar medidas necessárias para a efetivação de obrigação de fazer, como o bloqueio de valores, mesmo em sede de cumprimento provisório.
5. A finalidade do bloqueio é assegurar o cumprimento da obrigação de fazer imposta à operadora de plano de saúde, e não se confunde com pedido de reembolso de despesas médicas.
6. Inaplicabilidade da exigência de comprovação de desembolso prévio e da prestação de caução ao se verificar que o caso concreto tem o escopo de garantir a efetivação da obrigação de fazer consiste na realização de tratamento médico. Precedentes.
7. A jurisprudência pátria reconhece a desnecessidade de caução em casos de cumprimento provisório de sentença que envolva obrigação de fazer relacionada à saúde, diante da situação de necessidade.

IV. Dispositivo e tese

8.Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8025179-08.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BRADESCO SAUDE S/A
e como agravada
SUZANA MARIA TAVARES HOMEM D EL REY ARAUJO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.